Tribunal: STF
Processo: HC 201686
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa e receptação qualificada. Distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de livre distribuição. Jurisprudência do STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO DA IMPETRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A pretensão de afastamento da prevenção decorrente da norma contida no art. 71 do RISTJ, demanda, naturalmente, a devida instrução do feito para comprovação da palavra defensiva de ausência de conexão com o feito analisado nos autos do HC n. 564.327/RJ. 
    II - Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. 
    III - No caso, o impetrante não juntou aos autos documentos que comprovam a independência deste mandamus daqueles previamente analisados por esta eg. Corte Superior sob a minha relatoria quanto aos casos de furtos de petróleo e de derivados dos dutos subterrâneos operados pela Transpetro, peças estas imprescindíveis à compreensão da controvérsia. 
    IV - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    V - No caso, não se evidencia flagrante ilegalidade apta a ensejar o afastamento da Súmula n. 691/STF em face do decreto prisional imposto para salvaguarda da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva. 
    VI - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo Regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e receptação qualificada. 
    3. Contra a prisão cautelar, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, houve a impetração de HC (651.602/RJ) no STJ, distribuído por prevenção ao Ministro Felix Fischer. A defesa, então, peticionou requerendo a livre distribuição do feito, ao argumento de que não haveria conexão com os autos do HC 564.327/RJ, apontado, pelo STJ, como origem da prevenção. O Relator, contudo, indeferiu o pedido, bem como não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, “a fim de reconhecer a NULIDADE do acórdão apontado como ato coator, notadamente porque inexiste a prevenção apontada pelo Superior Tribunal de Justiça”. Ressalta que, “examinando-se o feito indicado como origem da prevenção (HC 564327/RJ), constata-se que pretendia a revogação de prisão preventiva decretada nos autos nº. 000372- 22.2019.8.19.0084, pelo Juízo de Carapebus/Quissama-RJ (doc. 07), enquanto o remédio constitucional impetrado pelo paciente objetivava revogar custódia cautelar decretada nos autos nº. 0019164- 11.2021.8.19.0001, em trâmite perante a Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital-RJ, inexistindo a conexão exigida pelo dispositivo do regimento interno”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A Constituição Federal de 1988 autoriza a impetração de habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º).
    8. No caso, a controvérsia dos autos – distribuição do feito no STJ, por prevenção – é questão alheia à liberdade de locomoção do paciente, o que evidencia a inadequação da via eleita. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Impetração dirigida contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos terceiros embargos de declaração opostos no agravo regimental no REsp nº 1.248.647/SP, interposto àquela Corte. Pretensão à nulidade do julgado, por ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais, e à redistribuição do feito a integrante da Sexta Turma. Discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. 
    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte.
    2. A pretendida anulação do julgamento colegiado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.248.647/SP - para que fosse o recurso redistribuindo a integrante da Sexta Turma - não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra a manifesta inadequação da via eleita.
    3. O tema jurídico tratado está vinculado à interpretação e à aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de matéria relativa à organização administrativa daquela Corte de Justiça, o que configura ato interna corporis, insuscetível de impugnação por meio desta ação.
    4. Regimental a que se nega provimento.” (HC 117.070-ED, Relator Ministro Dias Toffoli, grifos acrescentados) 
    9.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator